Tribunal: TJES
Processo: 5018123-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018123-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RICARDO TONETO DE MELO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela demandada na ação originária, contra a sentença proferida nos seguintes termos:

[..] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por RICARDO TONETO DE MELO em face de GOL LINHAS AEREAS S.A., para CONDENAR A RÉ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o Autor, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento.

Irresignada, a recorrente pretende a reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, a redução dos danos morais arbitrados.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que se trata de ação indenizatória face ao atraso injustificado na viagem contratada pelo recorrido, o qual lhe gerou diversos prejuízos, mormente relacionados ao desenvolvimento de seu trabalho.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do recorrido são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas e o fato de as requeridas não terem contestado a alegação de alteração do itinerário do voo.

Por outro lado, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

[...]

Incontroverso que o autor contratou voo da Ré e este foi cancelado, sendo inquestionável a falha na prestação do serviço contratado, visto que o cancelamento se deu por manutenção extraordinária da aeronave, devendo ser aplicado o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que tem a seguinte redação:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, em como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. " (destaquei)

Saliento, que se tratando de responsabilidade objetiva, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não restaram comprovadas nos autos, uma vez que a Ré não trouxe qualquer elemento plausível para confirmar suas alegações.

Assim, vejo que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte da recorrente, não merecendo amparo suas alegações no que tange ao indeferimento do pleito autoral.

Em relação aos danos morais, por outro lado, tenho que para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condição econômica das partes.
Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vitima, cuja lesão sofrida e amenizada pela pecúnia
(STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)
.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “
não e a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano
”. Assevera, ademais que “[o]
direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente
”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
especialmente em razão do impacto ocorrido na agenda de trabalho do recorrido na cidade do Rio de Janeiro
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)